Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. IODOTERAPIA. COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CÂNCER NA TIREÓIDE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a ressarcir a parte autora o valor que desembolsou para a aquisição dos medicamentos mencionados na peça de ingresso, na quantia de R$ 5.250,00. Em seu recurso, alega que a parte recorrida, por vontade própria, não quis aguardar o tratamento em rede pública ou usar a verba já disponível no feito anteriormente interposto, tendo se precipitado ao buscar tratamento em estabelecimento particular, pelo que deve assumir os ônus da sua escolha. Deste modo, defende que o ente público não pode ser condenado a arcar com os custos de tratamento da parte recorrida no hospital particular, posto que se tratou de escolha voluntária e direta desta. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução da condenação ao valor praticado pelo SUS.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 7483107).
III. O recurso foi julgado em 08/04/2019 (ID 8011141). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. ”A controvérsia reside em saber se assiste direito a parte requerente de se ver ressarcida do tratamento realizado em estabelecimento particular, custeado por recursos próprios, ante a omissão estatal em realizá-lo às suas expensas.
VI. Consoante restou demonstrado nos autos, a parte autora, no ano de 2016, foi diagnosticada com câncer de tireóide, tendo se submetido ao procedimento cirúrgico a ser complementado por tratamento de iodoterapia. O acompanhamento médico era realizado no Hospital Universitário de Brasília, que não possuía estrutura para a aplicação da iodoterapia na dosagem prescrita, razão pela qual se socorreu da ação distribuída sob o no 0701146-88.2018.8.07.0016, a fim de que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer o tratamento pleiteado ou que arcasse como tratamento na rede particular. O referido feito fora distribuído em 12/janeiro/2018, tendo sido deferida tutela de urgência em 05/fevereiro/2018, após determinação de emenda a inicial. Contudo, passados mais de 4 meses sem cumprimento da decisão, com diversas intervenções da parte autora naquele feito pleiteando o sequestro de verbas ante a intransigência administrativa, a parte requerente resolveu, por meio de recursos próprios, realizar o tratamento na rede privada, requerendo a desistência daquele feito e promovendo a distribuição deste, pugnando agora pelo ressarcimento dos valores despendidos. Deste modo, inaceitável a alegação do ente distrital que foi por livre vontade da parte autora a escolha do tratamento na rede particular.
VII. Como sabido, o acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, descabendo a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos ou o fornecimento do tratamento necessário (artigo 196 da CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários. Precedente: (Acórdão n.1098115, 07341453120178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Irretocável, pois, a sentença que reconhece a omissão estatal, hábil a inferir sua responsabilidade e ordena o consequente ressarcimento do valor gasto, visto que se trata de doença grave (câncer), cujo tratamento necessita de complementação para evitar a progressão da doença e o comprometimento da sobrevida da assistida, restando demonstrado o caráter de urgência e a necessidade da manutenção do tratamento.
IX. Quanto ao valor da reparação, igualmente não assiste razão ao ente estatal, devendo guardar correspondência com o gravame sofrido. Consoante as notas fiscais de ID 7483071, a parte autora desembolsou a quantia de R$ 5.250,00 com o tratamento pleiteado que deveria ter sido fornecido pela parte ré e não o foi, razão pela qual o valor fixado na sentença afigura-se adequado.”
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95